Tribunal: TJDFT
Processo: 0725327-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelos Espólios de Auricélio Costa Pimenta e de Maria da Conceição Moura Pimenta em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento que manejam em desfavor da agravada – Célia Cristina Moura Pimenta Rodrigues –, indeferira o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional que formularam almejando o sequestro da quantia de R$850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais) em conta bancária de titularidade da agravada, via sistema eletrônico, como forma de garantir a execução do julgado no caso de eventual acolhimento do pedido. Objetivam os agravantes, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamaram, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Como substrato apto aparelhar a pretensão reformatória, alegaram, em suma, que os falecidos – Auricélio Costa Pimenta e Maria da Conceição Moura Pimenta – são genitores da agravada e eram proprietários do imóvel localizado na Quadra 708, Bloco J no Setor de Habitações Coletivas Germinadas Norte, casa 29, Brasília/DF. Sustentaram que os extintos almejavam obter empréstimo junto à Caixa Econômica Federal e, para conseguirem o financiamento, engendraram simulação utilizando o nome da agravada. Noticiaram que os falecidos alienaram o imóvel individualizado à agravada, que, de sua vez, dera o imóvel em garantia hipotecária à Caixa Econômica Federal, obtendo o empréstimo no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais). Informaram que, na verdade, a alienação fora simulada, porquanto o montante mutuado fora repassado aos falecidos, que quitaram com seus próprios recursos o financiamento. Observaram que os extintos sempre residiram no imóvel nomeado e, na mesma data da lavratura da escritura pública de compra e venda firmada entre os genitores e a filha, outorgara ela procuração pública aos falecidos conferindo-lhes amplos poderes sobre o imóvel. Explicaram que os extintos e a agravada acordaram que, após a quitação do financiamento deveria ela retornar a titularidade do domínio do imóvel para o nome dos genitores. Pontuaram que a agravada descumprira com o ajuste e, após a quitação do financiamento, alienara o imóvel a terceiro, locupletando-se indevidamente da venda do bem em prejuízo de seus próprios genitores. Defenderam que a compra e venda firmada entre os extintos e a agravada fora simulada, devendo ser reconhecida a nulidade desse negócio jurídico. Destacaram que o terceiro de boa-fé que adquirira o imóvel individualizado não pode ser prejudicado pelo reconhecimento da nulidade da compra e venda anterior firmada entre os genitores e a agravada, de modo que a agravada deve indenizá-los no valor correspondente à alienação que realizara, a saber, R$850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais). Esclareceram que, diante desses fatos, aviaram ação de conhecimento em desfavor da agravada almejando, em sede de antecipação da tutela, o bloqueio da quantia de R$850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais), eventualmente localizada nas contas bancárias de titularidade da agravada, via sistema Bacenjud, como forma de garantir a execução do julgado no caso de eventual acolhimento do pedido, o que restara denegado pelo provimento guerreado. Defenderam, assim, que a decisão vergastada merece reparos. Assinalaram que a medida não trará qualquer prejuízo à agravada, tendo em vista a sua reversibilidade, porquanto a quantia permanecerá em conta judicial. Asseveraram que, nesse contexto, estando a argumentação que alinharam revestida de verossimilhança, afigura-se legítima a concessão do provimento reformatório que perseguem em sede de antecipação da tutela recursal. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelos Espólios de Auricélio Costa Pimenta e de Maria da Conceição Moura Pimenta em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento que manejam em desfavor da agravada – Célia Cristina Moura Pimenta Rodrigues –, indeferira o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional que formularam almejando o sequestro da quantia de R$850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais) em conta bancária de titularidade da agravada, via sistema eletrônico, como forma de garantir a execução do julgado no caso de eventual acolhimento do pedido. Objetivam os agravantes, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamaram, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Emerge do alinhado que o objeto deste agravo está circunscrito à aferição da coexistência de estofo legal apto a legitimar que, ao início da fase cognitiva, seja concedida antecipação de tutela destinada ao bloqueio do importe que é perseguido pelos agravantes à guisa de indenização decorrente do descumprimento de ajuste que os falecidos concertaram com a agravada, que lhes ensejara a perda da propriedade do imóvel localizado na Quadra 708, Bloco J no Setor de Habitações Coletivas Germinadas Norte, casa 29, Brasília/DF. A decisão arrostada indeferira a medida de urgência postulada sob o fundamento de que, inexistente obrigação debitada à agravada de repetir aos espólios o valor da venda do imóvel, afigura-se inviável o sequestro de numerário equivalente ao negócio jurídico individualizado, não se inferindo, outrossim, a urgência da medida postulada, ante o fato de que a alienação do imóvel concertada pela agravada com terceiro ocorrera há mais de 2 (dois) anos. Alinhadas essas premissas, convém ressaltar que, como cediço, a tutela de urgência consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a intangibilidade do direito, velando pela utilidade do processo, ostentando natureza instrumental. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade até o desate da lide. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte; ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a nova regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[1] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Ademais, o próprio legislador ressalvara, como contraponto pela extirpação do processo cautelar do cenário processual, que a tutela provisória de urgência pode ser efetivada, dentre outras formas, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito controvertido, consoante dispusera no artigo 301 do estatuto processual. No caso, a tutela postulada, revestindo-se de natureza cautelar, pois jungida a assegurar a efetividade da prestação almejada, servindo ao processo, insere-se nessa prescrição, remanescendo ser aferida a subsistência dos pressupostos suficientes para concessão do sequestro postulado. Quanto ao tópico, deve ser registrado que, a providência cautelar de sequestro pode ser determinada em sede de ação cognitiva e antes mesmo do aperfeiçoamento de relação processual por meio da citação. Consoante assinalado, o novo estatuto processual regulara a tutela de urgência, de natureza cautelar, fixando que poderá ser deferida sob a forma de arresto e sequestro, dentre outras fórmulas, quando houver elementos que evidenciem a plausibilidade do direito e o risco de dano ou prejuízo ao resultado útil do processo, consoante se afere do regrado de forma textual pelo artigo 301 da novel codificação, verbis: “Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.” Sobre o preceito legal trasladado, afigura-se oportuno transcrever os ensinamentos de Luiz Guilherme Marinoni[2]: “Toda e qualquer tutela idônea para conservação do direito pode ser requerida pela parte a título de tutela cautelar (art. 301, CPC). Daí que a alusão ao arresto, sequestro, arrolamento de bens e ao registro de protesto contra alienação de bens são apenas exemplos de providências que podem ser obtidas pela parte. É possível obter atipicamente tutela cautelar no direito brasileiro – isto é, embora empregando terminologia diversa, o novo Código reconhece o poder cautelar geral do juiz. O fato de o legislador não ter repetido as hipóteses de cabimento do arresto, do sequestro, do arrolamento de bens e do registro de protesto contra alienação significa que essas medidas cautelares se submetem aos requisitos comuns a toda e qualquer medida cautelar: probabilidade do direito (fumus boni iuris) e perigo na demora (periculum in mora). Significa ainda que o Código vigente incorporou o significado desses termos – tal como eram compreendidos na legislação anterior. Desse modo, arresto é uma medida cautelar que visa a resguardar de um perigo de dano o direito à tutela ressarcitória. (...) Serão cabíveis arrestos, sequestros, arrolamentos de bens, protestos contra alienação de bens e quaisquer outras medidas idôneas para asseguração dos direitos quando houver perigo de infrutuosidade da tutela ao direito à reparação ou ao ressarcimento. Vale dizer: perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.” No mesmo sentido, oportuno transcreve os ensinamentos de José Miguel Garcia Medina[3] que, sobre o tema assim pontuara: “O poder geral de cautela compreende a possibilidade de se conceder tutela cautelar havendo periculum e fumus, mesmo que tais pressupostos sejam demonstrados por meios distintos daqueles discriminados expressamente em tais leis extravagantes. (...) O arresto concedido a título cautelar tem por objetivo assegurar a realização futura de penhora em execução por quantia certa – pode incidir, pois, sobre quaisquer bens penhoráveis. A lei processual prevê o arresto como medida executiva, a ser realizada ex officio pelo oficial de justiça no curso da execução por quantia em dinheiro (cf. art. 830 do CPC/2015). À semelhança do arresto executivo, também o arresto cautelar tende a se converter em penhora (cf., quanto ao arresto executivo, art. 830, § 3.o, do CPC/2015). Os pressupostos de tais medidas, contudo, são distintos. No caso do arresto cautelar, exige-se a demonstração de periculum e fumus e decisão judicial que determine a realização da medida. No caso do arresto executivo, basta que o oficial de justiça não localize o executado para realizar a citação, mas encontre bens penhoráveis.” Sob essa ótica, a concessão do arresto cautelar, na fase cognitiva, sob a égide do NCPC, tem como premissas a comprovação do “periculum in mora”, que se traduz na urgência da prestação, e, outrossim, do “fumus boni júris”, consistente na plausibilidade do direito alegado. Nesse sentido, é o ensinamento de Guilherme Rizzo Amaral[4], que, abordando a questão, pontua o que segue: “Com a inexistência de um Livro próprio para o Processo Cautelar e a eliminação dos procedimentos cautelares específicos, todas aquelas medidas previstas no Livro III, Capítulo II, do CPC/1973 (Dos Procedimentos Cautelares Específicos) continuam sendo passíveis de concessão, porém mediante a adoção do procedimento geral para a concessão da tutela de urgência prevista nos arts. 300 a 310 do atual CPC. Excetuam-se determinadas medidas que antes se encontravam dentre os procedimentos cautelares específicos e que, no entanto, não possuíam propriamente natureza cautelar, razão pela qual acabaram recebendo procedimento próprio no atual CPC, como é o caso da produção antecipada de provas (art. 381-383), dos protestos, notificações e interpelações (arts. 726-729) e da homologação do penhor legal (arts. 703 a 706).” Alinhadas essas premissas ilustrativas, em análise perfunctória própria dessa fase cognitiva, afere-se que não restaram aperfeiçoados os pressupostos aptos a legitimarem a concessão do sequestro cautelar, na forma do bloqueio do numerário individualizado em conta bancária de titularidade da agravada, com lastro nos artigos 300 e 301 do estatuto processual. É que no caso concreto em tela não se afere, em análise perfunctória própria do início da fase cognitiva, a probabilidade do direito invocado pelos agravantes no pertinente à agravada e, demais disso, não subsiste risco evidente de a prestação se tornar ineficaz se concedida somente ao final. Com efeito, a pretensão antecipatória aduzida pelos agravantes, visando o bloqueio de valores, fora formulada em sede de ação de conhecimento e tem como objeto a asseguração do recebimento de valores decorrentes da alienação indevida de imóvel, cuja titularidade pertencia aos extintos e teria sido objeto dum negócio simulado concertado entre eles e a agravada, sua filha, resultando em prejuízo aos falecidos e aos outros herdeiros. Segundo defenderam os agravantes, os extintos almejavam obter empréstimo junto à Caixa Econômica Federal e, para conseguirem o financiamento, engendraram simulação utilizando o nome da agravada. Noticiaram que os falecidos alienaram o imóvel individualizado à agravada que, de sua vez, dera o imóvel em garantia hipotecária à Caixa Econômica Federal, obtendo o empréstimo no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais). Informaram que, na verdade, a alienação fora simulada, porquanto o montante mutuado fora repassado aos falecidos, que o quitaram com recursos financeiros próprios o financiamento. Observaram que os extintos sempre residiram no imóvel nomeado e, na mesma data da lavratura da escritura pública de compra e venda firmada entre os genitores e sua filha, a agravada outorgara procuração pública aos falecidos conferindo-lhes amplos poderes sobre o imóvel. Explicaram que os extintos e a agravada acordaram que, após a quitação do financiamento, a agravada deveria alterar a titularidade do domínio do imóvel para o nome de seus genitores. Pontuaram que a agravada descumprira com o ajuste e, após a quitação do financiamento, alienara o imóvel a terceiro, locupletando-se indevidamente da venda do bem em prejuízo de seus próprios genitor. Essas alegações, contudo, não encontram lastro nos elementos materiais coligidos aos autos da ação principal. Vejamos. Conforme se afere da certidão imobiliária coligida aos autos da ação principal, os extintos concertaram com a agravada, sua filha, contrato de compra e venda do imóvel individualizado na data de 25.06.1997, tendo os outros filhos dos então alienantes acorrido e anuído ao negócio, como se infere do reproduzido nos autos[5]. Extrai-se, outrossim, que a agravada, na mesma data, dera o imóvel em garantia hipotecária à Caixa Econômica Federal para garantia de dívida no valor de R$70.000,00 (setenta mil reais), confira-se[6]. Assinala-se que, em agosto de 2016 a garantia hipotecaria fora cancelada e nesse mesmo mês a agravada promovera a averbação na matrícula da alteração de seu estado civil, como retrata o reproduzido nos autos[7]. Há que ser assinalado, demais disso, que, em setembro de 2016, a agravada firmara com a Caixa Econômica Federal contrato de financiamento com a cláusula de alienação fiduciária no valor de R$158.912,96 (cento e cinquenta e oito mil, novecentos e doze reais e noventa e seis centavos), dando o imóvel individualizado em garantia. É o que se infere do retratado nos autos[8]. Assinala-se que o cancelamento da alienação fiduciária ocorrera em 12 de julho de 2019 e, nessa mesma data, a agravada alienara o imóvel a terceira, Sra. Gabriela Cristine Rosa Andrade, confira-se[9]. Merece ser consignado que todas essas negociações ocorrem antes do passamento dos genitores da agravada, que faleceram respectivamente nas datas de 30.06.2020 e 10.07.2020[10]. Diante dessa moldura fática, ao menos nessa análise perfunctória, o que aduziram os agravantes carece de sustentação material. É que, conforme historiado, a quitação do financiamento no valor de R$70.000,00 (setenta mil reais), supostamente fomentado aos genitores, mediante utilização do nome da agravada, ocorrera no ano de 2016. Destarte, se de fato houvessem os genitores ajustado com a agravada que após a quitação do financiamento a titularidade do imóvel voltaria para seus nomes, afigura-se pouco crível que não teriam realizado de forma imediata essa medida. Há que ser observado que, demais disso, a agravada concertara um segundo contrato de financiamento dando o imóvel em garantia fiduciária e, posteriormente, alienara o bem a terceiro. Caso os genitores tivessem mesmo a titularidade fática do imóvel, certamente teriam se insurgido contra essa alienação ajuizando as medidas judiciais cabíveis, o que não ocorrera. Destarte, resplandece inexorável que, efetivamente, o que ventilaram os agravantes ressente-se de verossimilhança, não sobejando possível o sequestro da quantia individualizada antes da instrução procedimental. Com efeito, não havendo qualquer prova documental acerca da relação contratual firmada entre as partes, a confirmação e aferição do alegado dependem de dilação probatória e somente poderá ser ultimado após o aperfeiçoamento do contraditório e inserção da lide principal na fase instrutória, isto sob o prisma do devido processo legal. Dessas inferências deriva a certeza de que a argumentação alinhada pelos agravantes não está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduziram, obstando sua agraciação com a antecipação de tutela que reclamaram. A apuração do alegado e aferição de que efetivamente se coaduna com a verdade real somente será viável, conforme pontuado, após o estabelecimento do contraditório e inserção da ação principal na fase instrutória, não subsistindo no momento estofo apto a ensejar a concessão do provimento antecipatório vindicado. Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o que aduziram não se reveste de verossimilhança, pois não subsistem elementos suficientes a lastrearem as assertivas que alinharam, o que, deixando carente de certeza o direito que invocaram, obsta a concessão da antecipação de tutela que formularam, porquanto tem como pressuposto justamente a probabilidade do direito invocado (NCPC, art. 300). Como cediço, a verossimilhança da argumentação consubstancia pressuposto indispensável à concessão da antecipação de tutela provisória de natureza urgente. É que, revestida de lastro material, confere certeza ao direito vindicado, legitimando sua outorga de forma antecipada ou sua preservação como forma de ser resguardado o resultado útil do processo. Como esse atributo não se descortina evidente, a tutela antecipada postulada carece de sustentação, não podendo ser concedida em caráter liminar. Aliás, sequer o outro pressuposto indispensável à concessão da medida se faz presente, pois os negócios reportados foram consumados há muito, inclusive a venda realizada pela agravada. Consequentemente, sequer a presença de risco atual de ineficácia da tutela pretendida ou de advir prejuízo ao resultado útil do processo também subsistem, o que corrobora a inviabilidade de concessão da medida antecipatória postulada. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal reclamada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Brasília-DF, 19 de agosto de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [2] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2018, Autor: Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero, Editor: Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com. [3] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2020, Autor: José Miguel Garcia Medina, Editor: Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/71725524/v6/page/RL-.1.57. [4] - Guilherme Rizzo Amaral Comentários às Alterações do Novo CPC 1a ed. e-book, baseada na 1a edição impressa, Revista dos Tribunais. [5] - ID Num. 97885738 - Pág. 2 (fl. 46) – ação principal. [6] - ID Num. 97885738 - Pág. 2 (fl. 46) – ação principal. [7] - ID Num. 97885738 - Pág. 3 (fl. 47) – ação principal. [8] - ID Num. 97885738 - Pág. 3 (fl. 47) – ação principal. [9] - ID Num. 97885738 - Pág. 3/4 (fls. 47/48) – ação principal. [10] - ID Num. 97488744 - Pág. 1/2 (fls. 24/25) – ação principal.